Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERÍCIA. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DATA DE COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do c. STJ firmado no REsp 1.982.647/SP, a compensação é direito potestativo extintivo e opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas.
2. No caso dos autos, o Réu efetuou o adiantamento dos honorários periciais em 15/10/2019; entretanto, foi na Sentença que o Autor restou condenado a restituir ao Réu o percentual do valor adiantado. Portanto, o momento de coexistência das dívidas ocorreu na data do trânsito em julgado da Sentença.
3. Diante da coexistência das dívidas, deve ocorrer a compensação. Assim, incidem os juros de mora e correção monetária até a data do trânsito em julgado da Sentença, quando os valores deverão ser compensados.
4. Após a compensação, deverá incidir correção monetária e juros de mora sobre o saldo remanescente a ser apurado até a data do efetivo pagamento.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.